Tribunal: TJMT
Processo: 1056963-41.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056963-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANANIAS PEREIRA DE SA FILHO - CPF: 223.157.051-34 (APELANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DESCABIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação de situação vexatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANANIAS PEREIRA DE SÁ FILHO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Restituição de Valores Pagos, Dano Moral e Tutela Antecipada n.º
1056963-41.2019.8.11.0041,
movida em desfavor de
CLARO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência os valores indevidamente cobrados pelos pacotes “Passaporte Américas” e “Passaporte Europa” nas faturas dos meses de julho a outubro de 2019; bem como condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§ 2.º e 8.º do artigo 85 combinado com o § único do artigo 86, todos do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
o dano moral está configurado face ao fato de terem realizado uma venda casada em nome do recorrente sem que o mesmo tenha solicitado tal serviço e mesmo após o pedido do cancelamento o debito ainda continuar sendo cobrado
”.

A apelada, por sua vez, considerando estar correta a sentença prolatada, requer sejam acolhidas suas Contrarrazões Recursais a fim de julga improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Restituição de Valores Pagos e Dano Moral com Tutela Antecipada n.º 1056963-41.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência os valores indevidamente cobrados pelos pacotes “Passaporte Américas” e “Passaporte Europa” nas faturas dos meses de julho a outubro de 2019; bem como condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§ 2.º e 8.º do artigo 85 combinado com o § único do artigo 86, todos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Aduz o apelante que, por ser a venda casada algo proibido pelo ordenamento jurídico, os serviços indevidamente inseridos ao plano por ele contratado ensejariam indenização por danos morais, a fim de desestimular tal prática ilegal.

Menciona ainda que “
o nome do recorrente só não foi para os órgãos de proteção porque o magistrado deferiu liminar com a finalidade de evitar a inclusão do nome do recorrente no SPC/SERASA
”,

Por fim, defende que resta configurado o dano moral no caso em tela, face ao fato de terem realizado uma venda casada em seu nome e, mesmo após o pedido de cancelamento, o debito ainda continuar sendo cobrado.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, no caso, embora demonstrada falha na prestação dos serviços pela empresa de telefonia, ante a cobrança de serviços não contratados, tal fato isolado não ensejou qualquer ofensa à honra e a privacidade da parte, acarretando angústia, dor ou sofrimento.

Não restou evidenciado nos autos que a simples falha na prestação do serviço de telefonia tenha provocado o efetivo prejuízo extrapatrimonial alegado. E, sendo assim, não se pode considerar que todo aborrecimento, por si só, implique em indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento indevido.

Nesse contexto, diante ausência de comprovação de danos extrapatrimoniais, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -

MERO ABORRECIMENTO - MERA COBRANÇA - NECESSIDADE DE RESTITUIR EM DOBRO - APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I -
Independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual caracterizado pela suposta interrupção temporária ou eventual do sinal telefônico, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade
. II -
A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado
. III - o MM. Juiz com acerto ao reconhecer a pretensão da parte autora de repetição, em dobro do indébito. Isto porque, a situação ora constatada se amolda com luvas às mãos ao que preleciona o art. 940 do CC e § único do art. 42 do CDC. (TJMT - N.U 1002054-40.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MEROS ABORRECIMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida de fatura não enseja a indenização por danos morais, configurando-se o ocorrido como meros aborrecimentos; também porque não se configura hipótese de dano “in re ipsa” e não há comprovação de dano extrapatrimonial
. (N.U 0031900-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Portanto, diante da ausência de negativação e tampouco qualquer restrição de crédito ou cobrança vexatória, capazes de provocar reais danos aos seus direitos da personalidade, não há que se falar em ocorrência de danos morais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021